Tribunal: CARF
Processo: 10469.724505/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.724505/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.482 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
MK - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E LOCAÇÃO EIRELLI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ENDEREÇO. ALTERAÇÃO CADASTRAL. PROVIDÊNCIA. FALTA.
As intimações promovidas pelo órgão fiscal são encaminhadas para o endereço
que consta nos sistemas cadastrais da Receita Federal do Brasil. Eventuais
alterações de endereço feitas após o envio da intimação não podem dar causa à
sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada por meio
do Acórdão de no 09-61.322, proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 19 de janeiro de
2017:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724505/2015-12
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724505/2015-12

Trata-se de exclusão do Simples Nacional, por meio do Ato Declaratório
Executivo - ADE DRF/NAT no 1588515/2015, com efeitos a partir do ano
calendário de 2016, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Consoante o referido ADE, a exclusão tornar-se-á sem efeito caso a totalidade
dos débitos seja regularizada no prazo de trinta dias contados da data da
ciência da exclusão.
Cientificada do ADE, a interessada apresentou contestação, na qual, em
resumo, alegou que estava dispensada de apresentar DCTF, uma vez que está
submetida ao SN desde 2014, não procedente a multa que implicou a pendência
citada no ADE de exclusão.
É o relatório do necessário.
Voto
A manifestação de inconformidade atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Sobre o assunto, importa transcrever a seguinte legislação:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;”
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011:
“Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
[...]
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de
exclusão, na hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. (Lei Complementar no123, de 2006, art.
17, inciso V; art. 31, inciso IV) (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 100, de
27 de junho de 2012)
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização
do débito ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
ciência da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP
como optante pelo Simples Nacional. (Lei Complementar no123, de 2006, art.
31, § 2o) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 100, de 27 de junho de
2012).”
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724505/2015-12

No caso, a pesquisa no SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do Simples –
“Consulta débitos após prazo para regularização” (fl. 16) mostra que persistiu
em cobrança o débito relativo à multa por atraso na entrega da DIPJ/2014
(ano-calendário 2013), período em que a interessada não era optante do SN.
Assim, na ausência da regularização de todos os débitos que ensejaram o ADE,
voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo
a exclusão efetuada.
A presente exclusão não impede nova opção pelo Simples Nacional, desde que
atendidas as normas de regência.
“assinado digitalmente”
FLÁVIO M. GALVÃO PEREIRA
Relator – Auditor Fiscal Matr. 65071

Nos autos, fls.30/31, o AR (Aviso de Recebimento) ref. ao Acórdão da DRJ, onde
consta que a correspondência teria sido entregue na data de 03 de fevereiro de 2017.
Às fls.32, O Despacho de Encaminhamento propondo, em 30 de março de 2017,
o envio do processo para arquivamento, no que foi atendido em 04 de abril de 2017 (fls.33).
Às fls.34, Termo de Apensação, sendo juntado a este o processo de no
10469.722096/2017-73, onde de lá foi extraído o recurso voluntário, ora acostado às fls.
fls.35/54, dirigido em resposta ao Acórdão da DRJ.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724505/2015-12

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724505/2015-12

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724505/2015-12

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano , Relator.
Do Conhecimento
Percebe-se claramente que o atual processo teria sido encaminhado para
arquivamento por força de não apresentação de recurso voluntário.
Entretanto, no processo apenso a este, o de no 10469.722096/2017-73, estamos
diante de recurso voluntário protocolizado na data de 18 de maio de 2017.
O que se pode perceber deste processo apenso, é que no recurso voluntário consta
como endereço da empresa a Av. Erivan Franca no 108 – CEP: 59090-100 – Natal/RN.
Por ocasião da remessa do Acórdão da DRJ para ciência da Interessada, o
endereço que ali constou foi Av. Cap. Mor. Gouveia no 3551 – CEP: 59.063.400 – Natal/RN,
que vem a ser o endereço de KERLEY LEAL BEZERRA, o titular da Recorrente, conforme
constou em alteração contratual:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724505/2015-12

A alteração de endereço da Recorrente foi, de fato, providenciada/registrada na
data de 05/02/2016 na Junta Comercial, em data anterior, portanto, ao envio do Acórdão da DRJ
para ciência, ocorre que não vislumbro nos autos, de ambos os processos, a devida
comunicação à Receita Federal do Brasil acerca da mudança de endereço efetivada pela
Recorrente.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724505/2015-12

Portanto, válida a intimação endereçada ao Sr. KERLEY LEAL BEZERRA, o
titular da Recorrente, em seu endereço Av. Cap. Mor. Gouveia no 3551 – CEP: 59.063.400 –
Natal/RN, conforme constou no AR de ciência do Acórdão da DRJ:

De forma que permanece correto o Despacho de Encaminhamento de fl.32, pois
devidamente cientificado do Acórdão da DRJ, não houve, à época, a apresentação de recurso
voluntário:
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 10469.724505/2015-12
INTERESSADO: MK - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E LOCACAO EIRELI
- ME
DESTINO: GABIN-SAORT-DRF-NAT-RN - Preparar para envio ao Arquivo
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo sido dada a ciência do Acórdão ao contribuinte, atualizado o sistema
SIEF e Sivex, propomos o arquivamento do processo.
À consideração superior,
DATA DE EMISSÃO : 30/03/2017
Receber Processo - Triagem /
CASSYTHA TARGINO DE MEDEIROS
EXSIM-EAC01-SAORT-DRF-NAT-RN
EAC01-SAORT-DRF-NAT-RN
SAORT-DRF-NAT-RN
RN NATAL DRF
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724505/2015-12

Quanto ao recurso apresentado e considerado no processo apenso, entendo que o
mesmo não deve ser acatado em face do que foi exposto neste Voto.
Conclusão
É o voto, não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital